Tribunal: TJES
Processo: 5020400-39.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020400-39.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: LUIZ SANTANA TRANCOSO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020400-39.2024.8.08.0024

Origem:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
LUCIANA ALVES JORDAO

RECORRIDO:
LUIZ SANTANA TRANCOSO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRA INACABADA. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES SOBRE A EXTENSÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 51, II, LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, narra a autora que contratou o réu para obra em imóvel de sua propriedade no valor de R$ 45.000,00, pagando R$ 14.000,00 antecipados, sendo R$ 10.000,00 de entrada e R$ 4.000,00 à título de adiantamento da semana. Sustenta que o serviço foi iniciado no dia 13 de julho de 2020, porém interrompido pelo vizinho em 16 julho de 2020, sendo que pós a liberação, o réu não retornou. Pede, nestes termos, que a requerida seja condenada a restituição de R$ 13.000,00, descontando o valor do destelhamento.

2. A sentença objurgada reconheceu a incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento da causa, sob a fundamentação central de necessidade de realização de perícia técnica, de modo que a Requerente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o Juizado Especial Cível tem competência para julgar a demanda, considerando a necessidade de perícia técnica; (ii) sucessivamente, definir se há responsabilidade do contratado consistente na restituição de valores pagos pelo contratante, em razão da paralização da obra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Após detida análise aos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade. Diante da imprescindibilidade da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, fica evidente a complexidade da matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º e art. 51, II, ambos da Lei 9.099/95. Sendo assim, para não se impor um comando de rejeição dos pedidos autorais, a melhor solução é o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, permitindo-se à parte postulante, caso queira, a discussão meritória nas vias ordinárias, tendo em tal hipótese a possibilidade se de valer de prova pericial para a demonstração de sua alegação, visto que o conjunto probatório colacionado não é suficiente para dirimir a controvérsia, notadamente diante da ausência de documentação hábil ou registros que permitam verificar o estágio da obra no momento da paralização dos serviços. A análise da extensão do serviço prestado e da correspondência financeira demandaria a realização de perícia técnica, prova incompatível com o rito dos Juizados Especiais. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO

10. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte recorrente.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)